Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TESE NÃO ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA IMPRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de não ter sido enfrentada a jurisprudência colacionada pelo autor que, diga-se de passagem, não tem qualquer relevância para o deslinde da controvérsia, não macula o ato judicial, pois esse apresenta a motivação necessária para afastar a pretensão aviada nos embargos à execução.
2. O instrumento particular de confissão de dívida possui a certeza e liquidez necessárias para a execução proposta, não tendo que se falar em novação, pois, conforme exposto em inicial e se constata dos documentos acostados, houve simples renegociação de dívida.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando, além de não se vislumbrar a contratação de produtos para fins de consumo final, não restar demonstrado que a empresa contratante possui vulnerabilidade (técnica, fática ou jurídica) frente à fornecedora.
4. Não pode o devedor eximir-se do dever de arcar com o pagamento da multa contratual sem demonstrar que durante a execução do contrato surgirem circunstâncias supervenientes, imprevistas e imprevisíveis que colocou um dos contratantes em situação de extrema dificuldade, tornando excessivamente onerosa a prestação da obrigação.
5. Mantido o percentual da multa previsto no instrumento, resta prejudicada a alegação de excesso de execução.
6. O pedido de majoração da verba honorária desafia recurso próprio, não podendo ser conhecida a pretensão formulada em contrarrazões.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.